Tribunal: TJMT
Processo: 1005538-67.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005538-67.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – INOCORRÊNCIA – IRRESIGNAÇÕES A RESPEITO DE PRELIMINARES E ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

É cristalina a disposição da Portaria no. 298/2020-PRES no sentido de que os processos
“excluídos do julgamento perante o plenário virtual serão automaticamente transferidos para a próxima pauta presencial ou de videoconferência, independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no diário da justiça eletrônico”
, o que foi devidamente observado no caso vertente.

O prazo de cinco dias úteis para a realização da próxima sessão
não se aplica em casos que o julgamento tiver sido adiado, a teor do art. 935 do CPC.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1005538-67.2022.8.11.0041

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADO:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO S/A
,
v. contra acórdão desta Câmara (Id 177567160), que, a unanimidade, deu parcial provimento ao recurso aviado por ele, apenas para reduzis os honorários para R$20.000,00 (vinte mil reais), restando prejudicado o recurso interposto pela
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

Em suma, o embargante aponta que “
interpostos os recursos de apelação, por ambos os litigantes, o feito fora concluso para julgamento em 29.06.2023. Ato contínuo, conforme mov. 174658876 as partes foram intimadas quanto ao agendamento de sessão de julgamento virtual, que seria realizada entre 19 de Julho de 2023 a 21 de Julho de 2023, constando que “se houver interesse na realização de sustentação oral no processo pautado no PLENÁRIO VIRTUAL, o advogado deverá peticionar nos autos e solicitar a retirada de pauta para ser julgado na sessão videoconferência, conforme Portaria n° 298/2020-PRES”
” (sic).

Afirma que “
O apelante Galera Mari Advogados S/S, pretendendo realização de sustentação oral, pleiteou a retirada de pauta
” (sic).

Sustenta que “
o julgamento fora remarcado para a próxima sessão de videoconferência, a realizar-se no dia 26.07.23, - mov. 176064168 - sem contudo, haver intimação do embargante quanto à nova data
” (sic).

Expõe que “
os recursos foram pautados para julgamento no dia 26.07.2023, sem possibilitar ao embargante acompanhar a sessão, tampouco pleitear sustentação oral, o que induz nulidade absoluta
” (sic).

Além disso, assevera que houve “
descumprimento do intervalo mínimo entre a publicação da pauta de julgamento e a realização da referida sessão, conforme art. 935 do CPC, uma vez que a designação da sessão se deu no dia 20/07/2023 (mov. 176064168) para sua realização no dia 26/07/2023
” (sic).

Elucida que “
o intervalo de cinco dias úteis independe do direito à sustentação oral no julgamento, ou seja, é de observação obrigatória em qualquer caso, sob pena de nulidade da sessão de julgamento
” (sic).

Defende que conquanto o “
dispositivo ressalva que é dispensada a publicação na pauta somente quando o julgamento tiver sido adiado expressamente para a sessão imediatamente posterior àquela em que o processo constou na pauta, o que não é o caso dos autos. Não se trata de processo pautado e, durante o julgamento, adiado para a sessão seguinte por pedido de vista ou exiguidade de tempo, mas sim de processo transferido para outro procedimento de julgamento, já que deixara de ser virtual (de 12 a 21 de julho) e passara a ser presencial por videoconferência (em 26 de julho), sem observância a do intervalo do art. 935 do CPC e sem a intimação do embargante
” (sic).

Ainda, discorre acerca da omissão quanto à preliminar recursal de supressão do saneamento do feito, bem como de decisão ‘
extra petita
’
, por entender que quando o magistrado afastou as disposições contratuais, concedeu tutela revisional em ação sem tal pedido.

Sustenta que “
o embargado é claro ao dizer que pretende a fixação de honorários “acrescido dos honorários sucumbenciais”. Logo, o acórdão se embasa em premissa fática equivocada ao considerar que “não há na petição inicial pedido para que o Bradesco pague “honorários de sucumbência” em favor do escritório de advocacia requerente”, sendo necessário sanar o vício
” (sic).

Afirma que “
a afirmação de que o contrato de prestação de serviço era de êxito destoa de todo conjunto probatório dos autos, evidenciando-se o embasamento em premissas fáticas equivocadas
” (sic).

Elucida que “
o contrato de prestação de serviços e o Termos de Quitação de pagamentos com renúncia expressa de outros eventualmente havidos são provas que vêm sendo ignoradas e mal valoradas no Judiciário deste Estado”, até mesmo porque “Um contrato que vigera a relação das partes por mais de 30 anos, sendo rentável o suficiente para que o embargado expandisse sua atuação, abrindo 14 filiais pelo país, evidentemente não era de êxito
” (sic).

Esclarece que “
os contratos de êxito não têm outra previsão de remuneração a não ser o êxito. Já o contrato que embasa a lide, em suas cláusulas 6.7, 6.8 e 6.9, prevê o pagamento dos honorários pelos serviços prestados – independentemente de haver êxito ou não, pois esta é a remuneração pelo trabalho de distribuição e acompanhamento dos processos cujo mandato lhe foi conferido
” (sic).

Aduz que “
o Termo de quitação e renúncia é formalização garantidora de segurança jurídica para ambas as partes e não deixa dúvidas sobre a mais ampla, geral e irrestrita quitação referente a quaisquer valores com fato gerador até a data de 31 de dezembro de 2019
” (sic).

Assim, pugna pelo acolhimento dos declaratórios para sanar os vícios apontados, imprimindo-lhes efeitos infringentes (id. 178756173).

O escritório embargado se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (id. 180283655).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2o E 8o, ALÉM DO ARTIGO 22, §2o, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI No. 8.906/94) – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRITO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A PARCIALMENTE PROVIDO E DA GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS PREJUDICADO.

A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios.

O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa.

Forçoso concluir que a razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade, deve pautar o arbitramento dos honorários. Assim, razoável a redução dos honorários para R$20.000,00 (vinte mil reais).”

Os presentes embargos de declaração objetivam que seja sanado alegado erro procedimental em ato precedente à realização da sessão de julgamento que resultou no acórdão recorrido, qual seja, a ausência de publicação/intimação da data da sessão de videoconferência em que ocorreria o julgamento, o que defende ser premente.

Contudo, razão não lhe assiste.

Analisando o caderno processual, observa-se que quando da expedição da intimação da pauta julgamento no Id. 174658722, constou expressamente não só da data designada para a realização das sessões, mas também do procedimento a ser adotado caso houvesse interesse na promoção de sustentação oral.

Veja-se:

“INTIMAÇÃO DE PAUTA DE JULGAMENTO

Julgamento designado para a Sessão que será realizada entre 19 de Julho de 2023 a 21 de Julho de 2023 às horas, no .

Se houver interesse na realização de sustentação oral no processo pautado no PLENÁRIO VIRTUAL, o advogado deverá peticionar nos autos e solicitar a retirada de pauta para ser julgado na sessão videoconferência, conforme Portaria n° 298/2020-PRES.

Após o encerramento do Plenário Virtual, o processo com peticionamento será transferido para a SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA, independentemente de publicação de nova pauta no DJEN, e a inscrição para sustentação oral DEVERÁ SER REALIZADA EXCLUSIVAMENTE por meio da ferramenta CLICKJUD (https://clickjudapp.tjmt.jus.br), conforme Portaria 353/2020-PRES.

O acesso à Sala de Julgamento por VIDEOCONFERÊNCIA, para a realização de sustentação oral,

será por meio do link abaixo: (...)”

Como se vê, o procedimento regularmente adotado para a promoção do ato de defesa em sessão exige da parte interessada que, inicialmente, formule pedido específico nos autos acerca de tal pretensão e, somente após a transferência do processo do Plenário Virtual para a Sessão por Videoconferência, é possível que a parte efetive seu cadastro por meio da ferramenta ClickJud.

Ainda, no tocante ao prazo para referida manifestação, estabelece o artigo 4o da Portaria no. 298/2020-PRES (mencionada expressamente na intimação):

“Art. 4°.
Não serão incluídos na pauta de julgamento do Plenário Virtual ou dela serão excluídos as ações, recursos e incidentes, que se enquadrarem nas seguintes hipóteses
:

(...)

III –
Houver pedido de sustentação oral
;

(...)

§ 2° As solicitações das partes e ou advogados de retirada de processo da pauta de julgamento em ambiente eletrônico para que seja julgado em sessão presencial ou de videoconferência previstas nos incisos II a IV, deverão ser formuladas por meio de peticionamento eletrônico nos respectivos autos, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas que antecederem o horário de início da sessão virtual designada.

§ 3° Os processos enquadrados na situação prevista nos incisos II a IV,
SERÃO AUTOMATICAMENTE TRANSFERIDOS PARA A PRÓXIMA PAUTA PRESENCIAL OU DE VIDEOCONFERÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DE DESPACHO E DE PUBLICAÇÃO DE NOVA PAUTA NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO
.”
(destaquei)

Portanto, não há o alegado erro material, posto que, diversamente do que sustenta a parte embargante, é cristalina a disposição da portaria mencionada no sentido de que os processos excluídos do julgamento perante o Plenário Virtual
SERÃO AUTOMATICAMENTE TRANSFERIDOS PARA A PRÓXIMA PAUTA PRESENCIAL OU DE VIDEOCONFERÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DE DESPACHO E DE PUBLICAÇÃO DE NOVA PAUTA NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO
, o que foi devidamente observado no caso vertente.

Inclusive, a questão submetida à apreciação recursal já restou decidida por esta Relatoria:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – MORTE DO AUTOR – SUSPENSÃO DO PROCESSO – HABILITAÇÃO – CESSAÇÃO DOS EFEITOS DO MANDATO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS SUCESSORES – PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA – NULIDADE DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – AUSENTE ERRO PROCEDIMENTAL NA REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO – AUTOMÁTICO DESLOCAMENTO DO PROCESSO DO PLENÁRIO VIRTUAL PARA SESSÃO DE JULGAMENTO SEGUINTE QUANDO SERÁ OPORTUNIZADA SUSTENTAÇÃO ORAL POR VIDEOCONFERÊNCIA – ARTIGO 4° DA PORTARIA 298/2020-PRES – EMBARGOS REJEITADOS.
Conforme artigo 4° da Portaria 298/2020-PRES, o procedimento regularmente adotado para a promoção do ato de defesa em sessão exige da parte interessada que, inicialmente, formule pedido específico nos autos acerca de tal pretensão e, somente após a transferência do processo do Plenário Virtual para a Sessão por Videoconferência, é possível que a parte efetive seu cadastro por meio da ferramenta ClickJud. É cristalina a disposição da Portaria 298/2020-PRES, referida expressamente na intimação de plena ciência da parte recorrente, no sentido de que os processos “excluídos do julgamento perante o plenário virtual serão automaticamente transferidos para a próxima pauta presencial ou de videoconferência, independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no diário da justiça eletrônico”, o que foi devidamente observado no caso vertente
. Ausente manifesta conduta processualmente maliciosa praticada pela parte embargante, a qual, almejando a reforma, simplesmente manejou recurso em exercício regular de direito. Ausente o alegado erro material. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.”
(N.U 1000599-87.2019.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2023, Publicado no DJE 18/06/2023)

A embargante ainda sustenta que houve descumprimento do intervalo mínimo de 5 dias úteis, entre a publicação da pauta de julgamento e a realização da referida sessão, conforme previsto no art. 935 do CPC
[1]
, asseverando para tanto que a designação da sessão se deu no dia 20/07 e sua realização ocorreu no dia 26/07/2023.

Todavia, a irresignação também não mercê prosperar.

Isso porque o preferido prazo não se aplica em casos que o julgamento tiver sido adiado, como ocorreu no presente caso, com o pedido de vista formulado pelo 1o Vogal, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha.

Cumpre dizer que o referido dispositivo não diferencia o adiamento quanto se trata de retirada de pauta para realização de sustentação oral ou de pedido de vista formulado por Vogal, portanto, em razão do julgamento ter sido adiado para sessão seguinte não há falar em descumprimento do intervalo mínimo de 5 (cinco) dias úteis.

De mais a mais, constata-se que os demais pontos colocados em discussão foram todos enfrentados no v. acórdão, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

[1]
Art. 935. Entre a data de publicação da pauta e a da sessão de julgamento decorrerá, pelo menos, o prazo de 5 (cinco) dias, incluindo-se em nova pauta os processos que não tenham sido julgados,
salvo aqueles cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão seguinte.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023